Tribunal: TJDFT
Processo: 0706102-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E EXTINÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS. TUTELA DE URGÊNCIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE IMÓVEL. VARA DE FAMÍLIA. INCOMPETÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Compete às Varas de Família processar e julgar exclusivamente questões afetas ao direito de família, de modo que, inexistindo sequer a partilha de bens almejada em sede de ação de reconhecimento e união estável em trâmite na d. Vara de origem, cuja reintegração de posse de imóvel é pleiteada liminarmente por uma das partes litigantes, desaparecem os motivos supostamente ensejadores da competência da d. Vara de Família.
2. Após dissolvida a união estável e realizada a partilha a competência para apreciar demandas referentes aos bens possuídos em conjunto pelos ex-companheiros passa a ser da Vara Cível, cuja competência é residual.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.